Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-69.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Segundo o Enunciado de Súmula no 297, do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
3. Incumbe ao réu o ônus da prova da efetiva contratação dos serviços bancários pelo consumidor, uma vez que a negativa deste quanto à existência do contrato constitui fato negativo, cuja consequência é transferir à instituição ré o ônus de demonstrar sua existência.
4. Não tendo o banco réu comprovado que o autor solicitou os servidos e produtos geridos pelo banco, não se mostra possível impor ao autor o ônus de eventuais dívidas oriundas de um contrato que não foi por ele pactuado.
5. Se a falha na prestação dos serviços não se tratou de mero dissabor, causando dano capaz de causar abalo apto a gerar o ressarcimento por danos morais, inclusive com a indevida inclusão do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, há a configuração de danos morais.
6. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. O art. 85, § 2o, do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
8. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
9. Apelo do réu parcialmente provido. Recurso do autor não provido.